Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-66.2023.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003505-66.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE JESUS - CPF: 271.726.352-72 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1003505-66.2023.8.11.0010.

Recorrente(s):

MUNICíPIO DE JACIARA.

Recorrida(s):

SONIA MARIA DE JESUS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Lei municipal nº 1.708/2016 QUE alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade
–
RECLAMADO QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, II, CPC – DIFERENÇAS SALARIAIS Devidas - juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202977689, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da diferença dos valores recebidos entre
2018 a 2023
conforme disposto no IV do artigo 2° da Lei nº 1.708/2016, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculados a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juízo – Vedação de prolação de sentença ilíquida – Necessidade de perícia contábil;

2) Lei Municipal nº 2.175/2023 que revogou os acréscimos referidos na Lei nº 1.708/2016;

3) Percentual previsto na letra “a” do inciso IV, do art. 2º da Lei 1.708/2016 (35%) aplicado retroativamente a partir de janeiro de 2017.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo
, eis que é considerada líquida a sentença que depende apenas de simples cálculo aritmético realizado pelo credor.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) A Lei municipal nº 1.708/2016 em seu art. 2º alterou os coeficientes das classes do serviço público educacional da municipalidade, vejamos:

Art. 2º Altera os coeficientes das classes (linha horizontal) das tabelas de vencimentos, previstas no anexo IV do cargo de Apoio Administrativo Educacional, altera os coeficientes e acrescenta a Classe D para os cargos em extinção de Assistente da Educação e Bibliotecário da Lei Municipal nº
1.211
/2009, bem como, de Técnico Administrativo Educacional e Auxiliar em Desenvolvimento Infantil do Município de Jaciara-MT.

§ 1º Os coeficientes para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Auxiliar em Desenvolvimento Infantil e dos cargos em extinção Assistente da Educação e Bibliotecário dar-se-á:

I - Classe B de 1,20 para 1,50;

II - Classe C de 1,40 para 1,70;

III - Acrescentando a Classe D

em 2,00.

Ao analisar os autos,
é de se concluir que a referida lei ordinária reconhece os valores devidos aos servidores em suas respectivas classes, ou seja, se a Administração Pública reconheceu o direito à progressão, é devido o enquadramento e o subsídio da classe, inclusive de verbas retroativas
, independente de requerimento administrativo.

Dessa forma, vê-se que
o município requerido, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato
. (...)
(grifei)

No caso, o reclamado não
se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática a
o determinar o pagamento da diferença dos valores recebidos entre
2018 a 2023
conforme disposto no IV do artigo 2° da Lei nº 1.708/2016
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando, de
ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo ser observado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024